Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ADRIANA BARBOSA DO NASCIMENTO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada pela apelada em sede de contrarrazões de ID 61365022. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora